Tribunal: TJBA
Processo: 8024581-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024581-54.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ANA CAROLINA BASTOS FALCAO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
GRACIELA MAIA BORGES REQUIAO ACTIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM OBESIDADE MÓRBIDA. NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RISCO À SAÚDE COM A AUSÊNCIA DE TRATAMENTO ADEQUADO. INEXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA TERAPÊUTICA EFICAZ NA REDE CREDENCIADA. MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DA ANS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO DO JUÍZO DE PISO MANTIDA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Agravo de Instrumento nº 8024581-54.2025.8.05.0000 e EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID. 85251440)
, no qual figuram como agravante e agravado as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII